Tribunal: TJSP
Processo: 0045811-46.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Veículos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. DEMANDA QUE NÃO VERSA MAIS SOBRE OS INTERESSES DA MASSA FALIDA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 76 DA LEI No 11.101/2005. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO QUE DEVERÁ SER RESPEITADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TUTELA CAUTELAR. VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. DEMANDA QUE NÃO VERSA MAIS SOBRE OS INTERESSES DA MASSA FALIDA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 76 DA LEI No 11.101/2005. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DO FEITO QUE DEVERÁ SER RESPEITADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência em ação de tutela cautelar de arrematante de veículo em leilão judicial visando junto ao Detran a liberação e regularidade do veículo.
II. Questão em Discussão
2. Dissenso entre os juízos acerca da competência para processar e julgar a demanda, considerando a existência ou não de massa falida no polo passivo ou interesse falimentar.
III. Razões de Decidir
3. Não há hipótese de incidência, contida no art. 76 da Lei 11.101 de 2005
4. Inexistência de interesse da massa falida, veículo advindo de leilão judicial que pertence ao seu legítimo arrematante, de modo a afastar qualquer pretensão do acervo falimentar.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo, Suscitado.
Tese de julgamento: "Veículo adquirido em leilão judicial. Posse exercida por terceiro. Demanda que não versa mais sobre os interesses da massa falida, razão pela qual não há que se falar em competência do Juízo falimentar. Inaplicabilidade do disposto no artigo 76 da Lei no 11.101/2005. Livre distribuição do feito que deverá ser respeitada flexibilização do princípio da 'perpetuatio jurisdictionis'."

Legislação Citada:
artigo 76 da Lei no 11.101/2005
Jurisprudência Citada:
TJSP; Conflito de competência cível 0036547-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho(Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santa Isabel - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024; Conflito de competência cível 0030336-50.2024.8.26.0000; Relator (a):Des. Beretta da Silveira (Vice-presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São Paulo 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 13/09/2024; Data de Registro: 13/09/2024; Conflito de competência cível 0021066-02.2024.8.26.0000; Relator (a): Des. Sulaiman Miguel; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São Paulo 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/06/2024; Data de Registro: 28/06/2024).